Tribunal: TJMT
Processo: 1002084-75.2021.8.11.0086
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002084-75.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JEANE CAROLINE MIRANDA DO ESPIRITO SANTO BACA - CPF: 059.018.881-03 (APELANTE), EVERSON PEDRO CORREIA MACIEL - CPF: 016.377.081-65 (ADVOGADO), EGON HOEPERS (APELADO), MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO - CNPJ: 04.205.596/0001-17 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA KAROLINA ALVES DE SOUZA - CPF: 051.795.601-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - CANDIDATA CLASSIFICADO EM CONCURSO PÚBLICO E NOMEADA APENAS PELO DIÁRIO OFICIAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 23 da Lei nº 12016/09, o termo
a quo
para impetração da Ação de Mandado de Segurança inicia-se a partir da ciência inequívoca do ato impugnado.

2.
Candidata classificada em concurso público, mas nomeado apenas e tão somente pelo Diário Oficial.

3. De acordo com o princípio da publicidade, proporcionalidade e razoabilidade, não é possível exigir do candidato que acompanhe todas as publicações realizadas em diário oficial, ainda que haja previsão editalícia, devendo, portanto, a Administração Pública realizar a devida e necessária notificação pessoal do Impetrante.

4. Outra questão a ser considerada é o longo lapso temporal transcorrido entre a realização do concurso público e a nomeação do candidato.

5. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JANE CAROLINE MIRANDA DO ESPÍRITO SANTO BACA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 1002084-75.2021.811.0086, denegou a ordem sob o fundamento de ocorrência de decadência para impetração da ação mandamental.

O que ensejou a impetração da ação mandamental foi o fato da Apelante ter prestado concurso público para o cargo de Professor e ter sido nomeada somente via Diário Oficial, tomando esta conhecimento de sua nomeação por terceiros.

Em suas razões recursais (Id. 138273184), sustenta a Apelante ausência do início do prazo decadencial por tratar de conduta omissiva, que o fato de não ter sido notificada pessoalmente configura ato omissivo e ilegal da Administração Pública.

Argumenta que a nomeação apenas e tão somente por meio de Diário Oficial ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e que o início do prazo decadencial deve se dar a partir do requerimento administrativo.

Por fim, argumenta haver direito líquido e certo à sua nomeação.

Contrarrazões apresentadas no Id. 138273189.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 144823178.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se houve ou não decadência do prazo de impetração de Ação de Mandado de Segurança em razão da Apelante ter sido nomeada para tomar posse em concurso público apenas e tão somente por meio de Diário Oficial.

Os pedidos do Impetrante estão assim formulados na exordial:

Em face do exposto, requer a Vossa Excelência se digne em:

a) O deferimento dos benefícios da justiça gratuita a Impetrante, por não possuir condições de arcar com a custa do processo, sem prejuízo do seu sustento e de seu núcleo familiar, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC (Lei nº 13.105/15) e no art. 5º, XXXV, LV e LXXIV da Constituição Federal de 1988;

b) Conceder, com fundamentos no artigo 311 do Código de Processo Civil, a Tutela de Evidencia, para determinar/compelir ao Impetrado que faça cessar os efeitos dos atos administrativos referente ao Edital de Convocação n. 024/2020/Prefeitura Municipal de santa Rita do Trivelato (Diário Oficial n. 3.631 de 21/12/2020) e os demais atos subsequentes que de forma equivocada gerou a eliminação da Impetrante, bem como ainda, que a parte Requerida proceda com a nomeação e posse da Sr. JEANE CAROLINE MIRANDA DO ESPIRITO SANTOS BACA no Cargo para ao qual concorreu, qual seja Professora Pedagoga, reestabelecendo todos os procedimentos pré admissionais e de contratação com os seus devidos prazos previsto em Edital.

c) Deferida a liminar pleiteada, seja determinar a notificação da autoridade coatora para, querendo, prestar as informações que entender pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias, conforme inc. I, do art. 7º, da Lei nº 12.016/09;

d) Após o prazo previsto na alínea “b”, seja colhido parecer do Ilustre Membro do Ministério Público, nos termos do art. 12, “caput”, da Lei nº 12.016/09;

e) ao final, RECONHECER A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E CONCEDER A SEGURANÇA para, em definitivo, anular e/ou cassar os efeitos do Edital de Convocação n. 024/2020/Prefeitura Municipal de santa Rita do Trivelato (Diário Oficial n. 3.631 de 21/12/2020), bem como determinar que a Administração pública municipal de Santa Rita do Trivelato reconheça o direto da impetrante para tomar posse em seu cargo e permanecer no mesmo, reestabelecendo todos os procedimentos pré-admissionais e de contratação, bem como os prazos previstos nos editais de convocação de candidatos publicados pelo impetrado.

Dá-se à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais).

Nestes termos,

Pede deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 25/02/2022 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ex positis
, DENEGO A SEGURANÇA quanto ao presente Mandado de Segurança impetrado por Jeane Caroline Miranda do Espírito Santo contra ato do Prefeito Municipal de Santa Rita do Trivelato-MT, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais, como autoriza o art. 10, XXII, da Constituição Estadual e sem honorários advocatícios, na conformidade das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento das providências acima determinadas, arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências. Com urgência.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Diante do exposto, em face do efeito devolutivo previsto no art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, a Apelante requer aos Ínclitos Julgadores dessa ilustre Corte de Justiça que seja:

a) recebido o recurso em seu duplo efeito, nos termos do art.1.012 e 1.013;

b) concedida a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, liminarmente e em caráter de urgência, a fim de suspender a sentença recorrida e, por via de consequência, determinar que o Município de Santa Rita do Trivelato efetive a nomeação da Apelante de forma pessoal e abra novo prazo para tomar posse, eis que provada a ilegalidade da não notificação efetiva para tomar ciência do seu ato de nomeação;

c) seja intimado o Apelado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal;

d) no mérito, seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, a fim de anular a r. sentença recorrida, nos termos da fundamentação contida nas razões recursais ora apresentada, proferindo novo julgamento e que seja desde logo decidido o mérito da ação mandamental com base na teoria da causa madura, conforme o art. 1.013, § 3º do CPC.

N. Termos

P. Deferimento.

O presente apelo deve ser provido.

No entanto, por fundamento diverso daquele sustentado pela Apelante.

Explico.

O fundamento central da Apelante é de que não se inicia o prazo decadencial para impetração de Ação de Mandado de Segurança em se tratando de omissivo.

Ao contrário do que sustentado pela Apelante, a sua nomeação para tomar posse em cargo público decorrente de aprovação em concurso púbico não se trata de ato omissivo, mas sim comissivo.

Tanto é verdade que a sua nomeação ocorreu e a Recorrente não tomou posse em razão de ter ocorrido apenas e tão somente por meio de Diário Oficial e ter tomado conhecimento por meio de terceiros.

De acordo com o art. 23 da Lei nº 12016/09, o termo
a quo
para impetração da Ação de Mandado de Segurança inicia-se a partir da ciência inequívoca do ato impugnado.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Mesmo tendo a nomeação ocorrida somente por meio de Diário Oficial e após longo tempo da realização do certame, o prazo decadencial inicia-se com a ciência inequívoca do ato.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. NOMEAÇÃO SOMENTE NO DIÁRIO OFICIAL
. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. DECADÊNCIA.
TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO
. 1. O acórdão de origem destoa da jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de que a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame, ou para a posse, apenas por meio do Diário Oficial. 2.
Conforme jurisprudência desta Corte o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança passa a fluir com a ciência inequívoca do ato que efetivamente se alega ter violado o direito líquido e certo do impetrante
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS n. 65.383/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 15/6/2021) (NEGRITEI)

No caso em apreço, a Apelante tomou ciência do ato não por meio do Diário Oficial, mas sim por terceiros.

Tanto é verdade que enviou e-mail para a Ouvidoria da Prefeitura do Município de Santa Rita do Trivelato (protocolo #2105101849) questionando o porquê de não ter sido enviado e-mail notificada pessoalmente acerca do ato de nomeação, conforme se infere no documento anexado no Id. 138273165.

Desta forma, o prazo decadencial para impetração do presente
mandamus
deve iniciar a partir do protocolo acima, posto ser este o momento em que tomou ciência inequívoca do ato impugnado.

Considerando que o protocolo ocorreu em 26/05/2021 e a presente mandamental impetrada em 07/06/2021, não há falar em ocorrência de decadência, haja vista não ter ultrapassado o lapso temporal de 120 (cento e vinte) dias.

Logo, o provimento recursal é medida que se impõe para
afastar a prescrição.

Considerando que houve o afastamento da prescrição, deve este Sodalício, desde logo, julgar o mérito da ação (teoria da causa madura), por força do art. 1.013, §4º, do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

A Apelante foi nomeada por meio de Diário Oficial no dia 21/12/2020 (Edital de Convocação – 024/2020), conforme se pode observar no Id. 138273164 e a negativa da posse ocorreu em 01/06/2021, conforme Ofício nº 016/2021 e acostado no Id. 138273166.

De outro lado, os documentos juntados ao longo de todo o processo não comprovam que a nomeação da Apelante tenha ocorrido por outros meios, como por exemplo, envio de e-mail, envio de carta pelo correio (AR), etc.

Não se nega a existência e aplicação do princípio da autotutela administrativa, cuja observância é de extrema importância para evitar ilegalidade e proteção à Administração Pública.

Entretanto, também não se pode negar a observância aos princípios da publicidade e acesso aos cargos públicos, estampados no art. 37 da Carta Magna.

Assim, de acordo com o princípio da publicidade, proporcionalidade e razoabilidade, não é possível exigir do candidato que acompanhe todas as publicações realizadas em diário oficial, ainda que haja previsão editalícia, devendo, portanto, a Administração Pública realizar a devida e necessária notificação pessoal do Impetrante.

Outra questão a ser considerada é o longo lapso temporal transcorrido entre a realização do concurso público e a nomeação do candidato, haja vista que o concurso foi homologado em 07/03/2019, conforme Decreto Municipal nº 017/2019 (Id. 139627615), ao passo que a nomeação ocorreu somente em 21/12/2020.

Acerca da matéria, pacífico é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais
(RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019. 2.
Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria, mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse
, a opção pela continuidade nas demais fases do certame. 3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1527088/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, pacífica é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
- PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA -
NOMEAÇÃO – VEICULAÇÃO EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL - INSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE MAIOR PUBLICIDADE DO ATO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E A NOMEAÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
– RECURSO PROVIDO – CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.013, § 4o, DO CPC - SEGURANÇA CONCEDIDA. O prazo para a impetração do Mandado de Segurança começa a fluir com a ciência do ato impugnado.
Caracteriza a violação ao princípio da razoabilidade a convocação para a posse no cargo público apenas mediante a publicação do chamamento no Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização, ou a divulgação do resultado do certame, e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com a leitura atenta, as publicações oficiais. Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize todos os meios para a ampla divulgação dos atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há o interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência
. (TJ/MT - N.U 1008854-98.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (NEGRITEI)

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO – DIÁRIO OFICIAL E AVISO DE RECEBIMENTO – NÃO PROCURADO –LAPSO TEMPORAL LONGO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – DIREITO À NOVA CONVOCAÇÃO – APELAÇÃO PROVIDA – 1 -
A convocação de candidato aprovado em concurso público deve ter ampla divulgação, pois não se mostra razoável exigir o acompanhamento das publicações oficiais, notadamente quando há longo lapso temporal decorrido entre o resultado final e a nomeação . 2 -O candidato aprovado em concurso público tem o direito de ser comunicado do ato de sua nomeação de forma eficaz, por força dos princípios da publicidade e da legalidade
. 3 - Não se pode perder de vista que a intimação pessoal a ser verificada na hipótese (intimação para posse em concurso ) é apenas aquela que efetivamente representa a cientificação da parte. Bem por isso, a entrega de carta com aviso de recebimento no endereço fornecido pelo candidato somente mostra-se válida quando o documento vem assinado pelo próprio candidato. (TJ/MT - N.U 1009774-82.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019) (NEGRITEI)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –CONVOCAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE - OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final do certame, sem a cientificação pessoal do candidato, afronta os princípios da publicidade e da razoabilidade. (TJ/MT - N.U 0007217-37.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 27/09/2019)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a prescrição e, em observância ao disposto no art. 1.013, §4º do CPC, CONCEDO A ORDEM para determinar que o Município de Santa Rita do Trivelato proceda nova nomeação da Apelante, conforme o princípio da publicidade e, por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024